Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-14.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10234 - Disponibilidade / Aproveitamento
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0000161-14.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARA, CLARICE MARIA DE ANDRADE ROCHA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE MAGISTRADO POSTO EM DISPONIBILIDADE
Nº 0000161-14.2021.8.14.0000

REQUERENTES: CLARICE MARIA DE ANDRADE ROCHA E ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE MAGISTRADO POSTO EM DISPONIBILIDADE – ULTRAPASSADOS (02) DOIS ANOS – PERMISSIVO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 92 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/C § 1º DO ART. 57 DA LOMAN E §1º DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO N. 135/11 DO CNJ. NÃO VISLUMBRADO FATOS IMPEDITIVOS EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR. PEDIDO DE PROCESSAMENTO DEFERIDO

1.Magistrada afastada em decorrência de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça.

2.Pedido de aproveitamento formulado pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará em favor da juíza interessada.

3.Cumpridos dois anos de pena de disponibilidade, havendo pedido de aproveitamento, o Conselho da Magistratura defere o processamento do pleito, cabendo ao tribunal ao qual vinculado o magistrado promover diligências e decidir acerca do pedido de aproveitamento. Inteligência do §1º do art. 6º da Resolução n. 135/11 - CNJ (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

RELATÓRIO

Tratam os autos de Pedido de Retorno de Magistrada ao exercício do cargo de juiz apresentado pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará - AMEPA, em favor da magistrada CLARICE MARIA DE ANDRADE ROCHA.

O pedido de fls. 02V/05V narra que foi aplicada a magistrada a penalidade de disponibilidade pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em 18/10/2016, julgando o procedimento administrativo disciplinar em desfavor da magistrada.

Em síntese, a magistrada foi aposentada compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça em 10/04/2010, após PAD n. 0000788-29.2009.00.000 instaurado pelo CNJ.

Após 02 (dois) anos e 03(três) meses de aposentadoria compulsória, em 14/06/2012, o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão de aposentadoria e determinou o retorno dos autos ao CNJ para revisão do julgado, tendo a magistrada retornado as funções judicantes em 03/08/2012, em consequência dessa decisão.

Só em 18/10/2016, o CNJ julga o procedimento administrativo em desfavor da magistrada e aplica a penalidade de disponibilidade.

Em recurso no STF, o Ministro Marco Aurélio concedeu liminar e determinou o retorno da Juíza as atividades judicantes em 22/02/2017, após 4(quatro) meses e 26(vinte e seis) dias de afastamento.

Em 14/02/2019, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal julgou o recurso pelo cumprimento da penalidade de disponibilidade após voto divergente vencedor do Ministro Luis Roberto Barroso, não tendo deferido aproveitamento de pena já cumprida.

Considerando que em 14/02/2021, a magistrada completou 02(dois) anos de afastamento de suas funções, submete à apreciação deste Egrégio Tribunal o seu pedido de retorno às funções nos termos estabelecidos no artigo 57 da LOMAN e Resolução n. 135 do CNJ.

Afirma que cumpriu o lapso temporal de 02(dois) anos de afastamento, a partir do julgamento do Mandado de Segurança pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal em 14/02/2019 à 14/02/2021.

Aduz que o pressuposto de vida pregressa se mostra cumprido em razão do cumprimento da penalidade imposta e nos momentos em que houve retorno às atividades jurisdicionais, cumpriu altos índices de produtividade nas Varas das comarcas da Região Metropolitana onde atuou.

Quanto à capacidade física, mental e psicológica, afirma ter cumprido, uma vez que desempenhou suas atividades normalmente nos períodos de retorno às funções, não tendo recebido qualquer reclamação nas suas condutas, da mesma forma que não foi questionada quanto a sua capacidade técnica e jurídica.

Requer ao fim, a imediata reintegração da magistrada ao seu cargo de origem, com o consequente retorno às suas funções judicantes.

Solicitada informação sobre o período de afastamento da magistrada das suas atividades, o Serviço de Cadastro de Magistrado deste Egrégio Tribunal informou que a mesma está afastada desde 15/02/2018 (Portaria n. 882/2019-GP) - fls. 06V.

Em decisão às fls. 07, a Douta Presidência deste Tribunal encaminhou os autos para este Conselho de Magistratura nos termos previstos no art. 92,
§1
do Regimento Interno do TJPA.

Após distribuição (fls. 08) coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Tratam os autos de Pedido de Retorno de Magistrada ao exercício do cargo de juiz apresentado pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará - AMEPA, em favor da magistrada CLARICE MARIA DE ANDRADE ROCHA.

De acordo com o art. 92,
§1
º
do Regimento Interno do TJPA, cabe ao Conselho de Magistratura deliberar sobre o processamento ou indeferimento liminar do pedido de aproveitamento do magistrado.

O capítulo VII do RI/TJPA dispõe sobre o aproveitamento do magistrado em disponibilidade e prevê que:

Art. 92. O magistrado posto em disponibilidade em razão de processo disciplinar somente
poderá pleitear o seu aproveitamento decorridos 2 (dois) anos do afastamento.
(Art. 57, § 1º da LC 35/79).

§1º
O pedido
, devidamente instruído e justificado com os documentos que o magistrado entender pertinentes,
será encaminhado ao Conselho de Magistratura que deliberará sobre o seu processamento
ou indeferimento liminar, quando não fundamentado ou deficientemente instruído.

...

§3º
Deferido o processamento do pedido ou provido o recurso previsto no parágrafo anterior, o procedimento de aproveitamento será distribuído, por sorteio, a um membro do Tribunal Pleno para relatá-lo
, ao qual compete ordenar o processo e decidir sobre o deferimento de provas e diligências requeridas pelo magistrado, podendo requisitá-las de ofício e delegar sua produção, assim como homologar a desistência do pedido. – grifo nosso

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (LC n. 35/79) também enuncia que:

Art. 57 - O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a disponibilidade de magistrado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, no caso em que a gravidade das faltas a que se reporta o artigo anterior não justifique a decretação da aposentadoria.

§ 1º -
O magistrado, posto em disponibilidade
por determinação do Conselho, somente
poderá pleitear o seu aproveitamento, decorridos dois anos do afastamento
.

Por sua vez, impende observar no caso em questão que apesar da magistrada ter sido afastada por decisão do Conselho Nacional de Justiça, o § 1º, do art. 6º da Resolução nº 135 do CNJ de 13/07/2011, que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, acerca do rito e das penalidades, foi atualizada em julho de 2020 e passou a disciplinar que:

Art. 6º O magistrado será posto em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória.

§ 1º Cumpridos dois anos de pena de disponibilidade, havendo pedido de aproveitamento, cabe ao tribunal ao qual vinculado o magistrado promover:
(Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020) – grifo nosso

I – sindicância da vida pregressa e investigação social; (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

II – reavaliação da capacidade física, mental e psicológica; e (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

III – reavaliação da capacidade técnica e jurídica, por meio de frequência obrigatória a curso oficial ministrado pela Escola da Magistratura. (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

§ 2º Na análise do pedido, o tribunal procederá ao exame da subsistência das razões que determinaram a disponibilidade, ou da superveniência de fatos novos, quando deverá apontar motivo plausível, de ordem ética ou profissional, diverso dos fatos que ensejaram a pena. (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

§ 3º Devidamente instruído e fundamentado o procedimento, caberá ao tribunal ou Órgão Especial decidir quanto ao retorno imediato ou gradual e adaptativo do magistrado. (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

Considerando que, conforme exposto das normas acima, cabe à apreciação liminar por este Colendo Conselho da Magistratura sobre o processamento do pedido de aproveitamento da magistrada, pelo que não vislumbro motivo impeditivo para apreciação de retorno da juíza, o que será avaliado no decorrer da sindicância da vida pregressa e investigação social e reavaliação de capacidades física, mental, psicológica, técnica e jurídica que se dará perante o tribunal pleno, nos termos do §3º do art. 92 da Norma Regimental.

Ante o exposto, sou pelo deferimento do pleito em questão.

É como voto.

Belém-PA, 23 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Belém, 01/07/2021